Tribunal: STF
Processo: RMS 28241
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. 4. Pena de demissão suficientemente fundamentada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.